Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715982-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança n. 0705469-23.2024.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspender a exigibilidade do crédito tributário que teria sido apurado pelo regime normal, sob a fundamentação de ausência de motivação do auto de infração (não recolhimento do ICMS entre os meses de fevereiro de 2010 a novembro de 2012), dado que a empresa autuada estaria enquadrada no regime especial previsto no artigo 320-D do RICMS/DF. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indicado como autoridade coatora, em cuja inicial alega que é dedicada à fabricação de produtos de carne e, durante o período de 22/04/2004 a 28/02/2019, esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF. Afirma que, embora estivesse submetida ao regime especial de tributação, em 2013, foi autuada (auto de infração n.o 19245/2013), porque deixou de recolher ICMS entre os meses de fevereiro de 2.010 a novembro de 2.012. No caso, questiona a motivação do ato administrativo sancionador que alega ser viciado, porque o regime especial de apuração não constava em seus assentamentos cadastrais. Alega que tem o direito líquido e certo ao enquadramento no regime especial e, por isso, pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário materializado no auto de infração. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade perpetrado por autoridade pública ou agente delegado. A liminar somente poderá ser concedida se houver relevância no fundamento e risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, inciso III, da lei do MS. No caso, ao menos neste momento processual, não se verifica qualquer ilegalidade na autuação dos agentes de fiscalização. Em primeiro lugar, a impugnação levada a efeito pela impetrante já foi objeto de análise pelas instâncias administrativas. Embora o impetrante não tenha juntada cópia integral do processo administrativo, com a instrução e as decisões e suas respectivas motivações, pelo extrato é possível observar que a motivação da autuação foi o fato da impetrante realizar operação econômica que não se enquadra no regime especial de apuração. Essa a questão central. Não há dúvida de que a impetrante durante o período da autuação estava submetida ao regime especial de apuração do ICMS. Não se questiona tal fato. Ocorre que as autoridades de fiscalização fazendária apuraram e constataram que a impetrante realizou operação econômica que não se enquadra no regime especial de ICMS. Restou comprovado no processo administrativo, cujas decisões gozam da presunção de veracidade e legitimidade (embora relativa), que as operações objeto do lançamento tributário não são compatíveis com a sistemática de apuração do ICMS com base no regime especial prescrito no artigo 320-D do RICMS. Por isso, tais operações deveriam ser submetidas ao regime normal e não ao regime especial. O fato de estar no regime especial não significa que toda operação deve ser submetida a tal regime. Há operações econômicas que não são compatíveis com o regime especial e, por isso, devem ser submetidas ao regime normal de apuração. No caso, as autoridades de fiscalização fazendária, no exercício regular do poder de polícia, após constatarem que a impetrante realizou operação incompatível com o regime especial ao qual estava submetida, formalizaram a autuação. No caso, apenas prova robusta e perícia contábil poderiam desqualificar a referida presunção de legitimidade da atuação dos fiscais. Aliás, incompreensível o ajuizamento de mandado de segurança em questão que demanda prova técnica, incompatível com tal ação. Apenas análise apurada da contabilidade da impetrante no período seria capaz de identificar ilegalidade na autuação, ou seja, de que as operações realizadas eram compatíveis com o regime especial. Ao contrário do que alega a impetrante, no caso, inexiste qualquer prova pré-constituída de ilegalidade por parte dos agentes de fiscalização. As evidências demonstram que os agentes agiram nos limites da legalidade, pois ao constatarem operação incompatível com o regime especial, realizaram a exigência do ICMS de acordo com o regime normal de apuração. Caberia à impetrante apresentar prova pré-constituída de que as operações realizadas no período da autuação foram compatíveis com o regime especial de apuração. No caso, inexiste qualquer prova pré-constituída neste sentido. A alegação da impetrante se limita a registrar que estava submetida ao regime especial. Não se questiona tal fato. A questão é que realizou operação incompatível com o regime especial, conforme consta na motivação da autuação e no extrato do julgamento das defesas e impugnações administrativas. Não se verifica qualquer vício na motivação, capaz de evidenciar ilegalidade e, em consequência, violação de direito líquido e certo da impetrante. Importante registrar que nem toda operação econômica realizada pela pessoa jurídica é compatível com o regime especial de apuração do ICMS. É essencial que a operação seja compatível com o regime, de acordo com a Portaria SEF n.o 225/2006. Ainda que submetida ao regime especial, se a operação não é compatível com este regime, o ICMS deve ser apurado com base no regime normal. Os agentes de fiscalização constataram, a partir da análise da documentação, que a impetrante realizou operações econômicas não compatíveis com o regime especial e, por isso, deveria ter apurado e pago o ICMS com base no regime normal. No caso, perícia contábil dirimiria tal dúvida com bastante tranquilidade. Se a perícia constatasse que as operações realizadas no período da autuação são compatíveis com o regime especial, a autuação é ilegal e, em caso contrário, legal. Portanto, não há indícios de vícios na motivação e consequente ilegalidade na autuação fiscal e em todo o procedimento de fiscalização levado a efeito pela administração fazendária. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações sobre a motivação da autuação fiscal. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP. Após, voltem conclusos para sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne e, portanto, contribuinte do ICMS no Distrito Federal”; b) “durante o período de 22/04/2004 a 28/02/2019, de modo incontroverso, conforme demonstram as provas pré-constituídas encartadas, inclusive por documentos produzidos pelo próprio fisco distrital, esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF”; c) “foi autuada, em 23/12/2013, pela diferença entre regime normal de apuração e o regime especial do art. 320-D, relativamente aos períodos de apuração de fevereiro/2010 a novembro/2012”; d) “foi autuada devido ao fato de que, nos sistemas informatizados do cadastro fiscal, não constava a anotação do enquadramento no regime especial, assim concluiu-se, equivocadamente, que a empresa deveria ser tributada pelo sistema normal de apuração do ICMS”; e) “não há qualquer menção a descumprimento do regime por operações realizadas incompatíveis com regime especial, como apontado na decisão atacada”; f) “qualquer que seja o termo final de fruição, fevereiro de 2019 ou outubro de 2014, a exigência impugnada refere-se aos períodos de apuração de fevereiro/2010 a novembro/2012, sendo evidente sua nulidade, dada a equivocada premissa de que a autuada não se enquadrava no art. 320-D”; g) “recebeu, em 26/03/2024, por via postal com aviso de recebimento (Doc. 5), a Notificação 18/2024, assinalando prazo de 30 dias para o pagamento do crédito tributário, sob pena de inscrição em dívida ativa após vencido aquele prazo”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar que os agravados se abstenham de exigir o crédito tributário lançado no Auto de Infração n° 19.245/2013, com a suspensão da exigibilidade do crédito até a decisão definitiva de mérito, nos termos do art. 151, inc. IV, do CTN”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A questão subjacente refere-se a mandado de segurança impetrado pela contribuinte, atuante nas operações com produtos de origem animal (carne), cuja pretensão gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo sancionador, por ausência de recolhimento de ICMS. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial de tributação, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda (Decreto Distrital n. 18.955/1997, art. 320-D). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) teria sido instaurado processo administrativo n. 0040-007848/2013, referente ao Auto de infração n. 19.245/2013 lavrado em 26.12.2013; b) a descrição do fato, consignada no relatório do referido processo, aponta que “o contribuinte deixou de declarar as saídas nos meses fevereiro de 2010 a novembro de 2012”; c) o pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso apresentado para reduzir de ofício os percentuais das multas principais aplicadas com a autuação discutida, prevista pela Lei n. 6.900/2021 (acórdão 95/2022 - id 193252578); d) a motivação da autuação teria sido em razão da contribuinte realizar operação de circulação de mercadorias não correspondentes às atividades que se enquadrariam no regime especial de apuração (Decreto Distrital n. 18.955/1997 - RICMS, art. 320-D) “relacionadas na Portaria SEF no 225/2006 e, portanto, sujeitando-se ao regime normal de apuração, do qual resultou a diferença a recolher” (id 193997242, p. 107-108). Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação ao regime de apuração do ICMS, porquanto, ainda que durante o período apurado a agravante estivesse sob o regime especial previsto no art. 320-D do RICMS, a motivação do Auto de infração n. 19.245/2013 teria sido em decorrência das operações econômicas (circulação de mercadorias) realizadas pela empresa, as quais, aparentemente, não seriam compatíveis às atividades que se enquadrariam no regime especial de apuração. Além disso, conforme bem pontuado na decisão ora revista: Ao contrário do que alega a impetrante, no caso, inexiste qualquer prova pré-constituída de ilegalidade por parte dos agentes de fiscalização. As evidências demonstram que os agentes agiram nos limites da legalidade, pois ao constatarem operação incompatível com o regime especial, realizaram a exigência do ICMS de acordo com o regime normal de apuração. Caberia à impetrante apresentar prova pré-constituída de que as operações realizadas no período da autuação foram compatíveis com o regime especial de apuração. No caso, inexiste qualquer prova pré-constituída neste sentido. A alegação da impetrante se limita a registrar que estava submetida ao regime especial. Não se questiona tal fato. A questão é que realizou operação incompatível com o regime especial, conforme consta na motivação da autuação e no extrato do julgamento das defesas e impugnações administrativas. Não se verifica qualquer vício na motivação, capaz de evidenciar ilegalidade e, em consequência, violação de direito líquido e certo da impetrante. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa suspensão dos efeitos do ato administrativo sancionatório, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (acórdão 95/2022) constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBJETIVO ESPECÍFICO. VERDADE DOS FATOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. INSTAURAÇÃO. PROCESSO INVESTIGATÓRIO PRELIMINAR. PIP. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca 3. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. 4. De fato, a acusação administrativa deve guardar pertinência lógica e subjetiva com as circunstâncias que levam a instauração de um processo disciplinar. Na situação em referência, os argumentos apresentados pelo impetrante para embasar a tese de ilegalidade na instauração do processo administrativo disciplinar não tem respaldo nos documentos constantes dos autos. 5. O procedimento administrativo disciplinar (PAD) tem por objetivo específico esclarecer a verdade dos fatos constantes da representação ou denúncia associadas, direta ou indiretamente, a exercício do cargo, sem a preocupação de incriminar ou exculpar indevidamente o servidor ou empregado 6. A instauração do processo administrativo referido, em específico, foi precedida de conclusão de procedimento investigativo preliminar (PIP), ou seja, não se trata de ato administrativo imediatista ou desarrazoado, trazendo em seu bojo, como de regra, a presunção de legalidade que permeia os atos administrativos públicos. 7. Quanto a atividade da administração, tem-se que há obrigatoriedade de apuração de toda irregularidade que chegar ao conhecimento da autoridade competente. Tal obrigação não é absoluta, já que nem todas as notícias de irregularidade, após a devida análise, levarão a aludida autoridade a concluir pela existência de infração disciplinarmente censurável. Por outro lado, impende destacar que, havendo dúvida quanto a tal existência, deverá a autoridade determinar a apuração dos fatos. Aplica-se, portanto, neste caso, a máxima in dubio, pro societate. 8. É vedado ao poder judiciário o controle do mérito do ato administrativo, salvo quando constatada ilegalidade ou ilegitimidade. 9. Conforme notadamente sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. 10. Denegada a ordem de segurança vindicada. (Acórdão 1765777, 07118443120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. As provas dos autos não permitem concluir, prima facie, pela inexistência da prática das infrações direcionadas à agravante, devendo prevalecer a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo consistente na penalidade de multa. 2. Tratando de multa de natureza administrativa, possível o deferimento da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, §1o, do CPC. No caso, deve ser promovido o depósito integral da multa a fim de evitar os consectários da mora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752747, 07175603920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator